Tribunal: STF
Processo: RE 1387053
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retratação, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 589.998–RG/PI (Tema 131), de minha relatoria, manteve a decisão anteriormente proferida, em acórdão assim ementado:



    “RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI Nº 11.496/2007. JULGAMENTO ANTERIOR PELA SBDI-1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC; ART. 543-B, § 3º, DO CPC/1973). ECT. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 589998, interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com repercussão geral (tema 131), fixou tese no sentido de que ‘a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados’ (DJE de 5.12.2018). 2. No caso dos autos, esta Eg. Subseção concluiu, com base no quadro fático do acórdão regional, transcrito pela Turma, que a despedida do reclamante foi inválida, pois não foi formalmente motivada. 3. Mantém-se o acórdão pelo qual se deu provimento ao recurso de embargos do reclamante, sem proceder-se ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC/73). Devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte” (pág. 1 do documento eletrônico 69).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 2°; 5°, II, XXXV, e LIV; 22, I; 37, caput, 41, caput, e 173, § 1°, II, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 



    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Além disso, o acórdão recorrido assim decidiu as questões discutidas:



    “No caso dos autos, no julgamento anterior, esta Eg. Subseção aplicou, como fundamento principal, essa compreensão do orientador jurisprudencial. Concluiu, com base no quadro fático do acórdão regional, transcrito pela Turma, que a despedida do reclamante foi inválida, pois não foi formal e circunstanciadamente motivada. 



    Efetivamente, questiona-se, do quadro fático extraído do acórdão regional, no que implica a proteção e a possibilidade objetiva de controle pelo empregado, o fato de constar da demissão que o seu desempenho foi insuficiente? Isso seria o bastante? 



    Ao contrário, a motivação vazia de conteúdo é inexistente. 



    Essa também foi a conclusão do Tribunal Regional, que novamente reproduzo (fl. 400-PE): 



    ‘In casu, verifica-se que o contrato foi rescindido sem a apresentação circunstanciada dos fatos que ensejou essa resilição, sendo insuficiente – repita-se – a afirmação lacônica de que o autor não desenvolveu um bom desempenho, conforme consta no mencionado documento de fl. 54.’ 



    Assim, a decisão está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, que, em homenagem ao princípio da impessoalidade, defendeu que houvesse motivação razoável para desfazimento do vínculo de servidor admitido por concurso público. 



    A Corte Suprema garantiu prerrogativas à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e, em contrapartida, impôs-lhe obrigações inerentes à Administração Pública. Desde Roma, sabemos que jus et obligatio correlata sunt. O direito de a empresa dispensar está limitado pelo direito do trabalhador concursado de conhecer objetivamente as razões pelas quais foi dispensado. O valor social do trabalho, é importante lembrar, não é frivolidade: é um dos pilares da República. 



    Rediscutir a questão, portanto, não ensejaria retratação, mas novo julgamento do caso, sob considerações idiossincráticas de uma nova composição do colegiado. 



    Por isso, mantenho o acórdão pelo qual se deu provimento ao recurso de embargos do reclamante, sem proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC (art. 543-B, § 3º, do CPC/73).



    Devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte” (págs. 12-13 do documento eletrônico 69).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, principalmente no que tange à suficiência da motivação na demissão do ora recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF –, bem como reinterpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Por fim, destaco que a questão discutida no RE 589.998–RG/PI (Tema 131), de minha relatoria, no qual foi assentado que “a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa”, não se confunde com o assunto ora debatido, tendo em vista que nos presentes autos o Tribunal a quo, amparado no acervo fático-probatório, decidiu que a motivação apresentada não foi suficiente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator